Tribunal: STF
Processo: RMS 32991
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 10.486, DE 2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA STF. 



1. O texto das Emendas Constitucionais nº 19 e nº 79 não promove o enquadramento dos militares dos ex-Territórios no mesmo quadro dos servidores militares do Distrito Federal, mas expressamente os constituem em quadro em extinção. Nesse sentido, também as Leis nº 10.874, de 2004, e nº 11.134, de 2005, ao disciplinarem as gratificações por elas instituídas, expressamente fizeram referência ao quadro integrado pelas carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal, e, ao contrário da Lei nº 10.486, de 2002, que dispunha sobre outras providências e, em suas disposições finais, estendia as vantagens ali previstas para os militares dos ex-Territórios, foram silentes quanto à extensão do pagamento da Condição Especial de Função Militar – GCEF e da Vantagem Pecuniária Especial a servidores de quadro distinto. 



2. O acolhimento da pretensão dos recorrentes implicaria o desrespeito à jurisprudência consagrada desta Corte, no sentido da impossibilidade de extensão, por via judicial, de vantagens a servidores que integram carreiras distintas, quando ausente a previsão legal.   



3. Recurso ordinário a que se nega provimento.  



Relatório



    1. Trata-se de recurso em mandado de segurança contra o acórdão do STJ denegatório de mandado de segurança, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DECADÊNCIA AFASTADAS. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. 



    1. A controvérsia jurídica posta nos autos já foi objeto de análise da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos MS’s n. 13.832/DF e 13.831/DF. 



    2. O Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão tem legitimidade para figurar no writ como autoridade coatora porque possui competência para administrar os proventos dos servidores dos extintos territórios federais. 



    3. Não ocorreu a decadência do direito à impetração, por estar o mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se recusa a estender as vantagens pretendidas. Pelo mesmo motivo, não há falar que o writ se volta contra lei em tese. 



    4. As normas instituidoras da GCEF e VPE têm disposições expressas de que se destinam privativamente aos policiais do Distrito Federal, silenciando quanto aos militares dos ex-Territórios. 



    5. Há disposição expressa na Lei n. 10.846/2002 de que seus efeitos alcançam os militares dos ex-Territórios, além disso, as normas que instituíram a VPE e a GCEF expressamente limitaram sua incidência aos militares dos Distrito Federal. 



    6. Qualquer atuação no sentido de estender o alcance das referidas normas, ao fundamento de garantir o princípio da isonomia, representaria um aumento na remuneração vedado pelo ordenamento jurídico, além de ofender a previsão constitucional que veda a equiparação de carreiras no serviço público. 



    7. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula 339/STF). 



    8. Segurança denegada.”



    2. No presente recurso ordinário, os recorrentes alegam que “fazem jus a todas as vantagens acrescidas à estrutura remuneratória dos militares do DF, após a edição da Lei 10.486/2002, como o são aquelas que se encontram em debate no presente writ, ou seja, a Gratificação de Condição Especial de Função Militar e a Vantagem Pecuniária Especial, que foram instituídas no art. 1º da Lei 10.874/2004 (atualmente consubstanciado no art. 1º-A da Lei 11.134/2005, com a redação conferida pela Lei 11.663/2008) e no artigo 1º da Lei 11.134/2005”.



    3. A União apresentou contrarrazões. Defende que a pretensão dos recorrentes encontra óbice no enunciado nº 339 da Súmula do STF. Afirma que a norma constante do art. 65 da Lei nº 10.486, de 2002, autoriza somente a extensão das vantagens instituídas na referida Lei, tornando insubsistente o argumento de que seria possível estender aos militares dos ex-Territórios as gratificações estabelecidas por outros diplomas. Por essa razão, em virtude do silêncio da norma relativamente à extensão da gratificação, não poderia o Judiciário determinar o pagamento a categoria que não está textualmente contemplada.



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou (e-doc. 5) pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



Análise



    5. Entendo que a pretensão manifestada na impetração e reiterada no presente recurso ordinário não encontra amparo na legislação e contraria o quanto disposto no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    6. De início, vejo que os recorrentes postulam a aplicação do art. 1º da Lei nº 10.874, de 2004, e do art. 1º da Lei nº 11.134, de 2005, em favor dos policiais militares dos ex-Territórios, diante de alegada imposição constitucional de tratamento igualitário entre as carreiras. 



    7. Para melhor esclarecer a questão, passo à análise do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, em sua redação original, e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, que assim dispõem sobre a carreira dos servidores postulantes:



    “Art. 31 da EC 19/1998. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. 



    § 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico. 



    § 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão da administração federal.” (grifos nossos)



    “Art. 3º da EC 79/2014. Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.” (grifos nossos)



    8. Da leitura conjugada dos dispositivos, é possível extrair que o legislador constituinte reformador não intencionou promover o enquadramento dos servidores dos ex-Territórios no mesmo quadro dos militares do Distrito Federal, mas, expressamente, optou por incluí-los em quadro em extinção. 



    9. Seguindo essa linha, as Leis nº 10.874, de 2004, e nº 11.134, de 2005, quando disciplinaram as gratificações por elas instituídas, aludiram, expressamente, às carreiras militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ainda, de modo diverso do que estabelecia a Lei nº 10.486, de 2002, que dispunha sobre outras providências e, em suas disposições finais, estendia as vantagens ali previstas para os militares dos ex-Territórios, foram silentes quanto à extensão do pagamento da Condição Especial de Função Militar – GCEF e da Vantagem Pecuniária Especial a servidores de quadro distinto.



    10. A pretensão dos recorrentes, portanto, é desprovida de base legal, como vem reconhecendo este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 10.486/2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIEMNTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O texto das Emendas Constitucionais 19 e 79 não promove o enquadramento dos militares dos ex-Territórios no mesmo quadro dos do Distrito Federal, mas expressamente os constituem em quadro em extinção. Nesse sentido, também as Leis 10.874 e 11.134, ao disciplinarem as gratificações por elas instituídas, expressamente fizeram referência ao quadro integrado pelas carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal, e, ao contrário da Lei 10.486/2002, que dispunha sobre outras providências e, em suas disposições finais, estendia as vantagens ali previstas para os militares dos ex-Territórios, foram silentes quanto à extensão do pagamento da Condição Especial de Função Militar – GCEF e da Vantagem Pecuniária Especial a servidores de quadro distinto. 2. A ausência de previsão para a equiparação dos policiais territoriais aos ganhos específicos dos distritais, faz incidir a Súmula 339/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RMS nº 33.910-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 15/04/2016; grifos nossos). 



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO FUNCIONAL – REAJUSTE – PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – APLICABILIDADE AO CASO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RMS nº 32.355-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 03/08/2015; grifos nossos).



    11. Destaque-se, ainda, que os policiais militares dos antigos Territórios Federais e do antigo Distrito Federal percebem outra gratificação, em caráter exclusivo, qual seja, a Gratificação Especial de Função Militar – GEFM, instituída pelo art. 24 da Lei nº 11.356, de 2006.



    12. Desse modo, o pretendido pagamento cumulativo das vantagens da carreira integrada pelos recorrentes com as benesses relativas às carreiras militares do Distrito Federal geraria um regime híbrido, não previsto em lei, no qual haveria percepção simultânea e duplicada de verbas análogas, o que não pode ser admitido.



    13. A ausência de previsão legal específica que estenda as verbas discutidas em favor da categoria integrada pelos recorrentes redunda na aplicação do enunciado nº 37 da Súmula, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    14. Desse modo, acolher a pretensão dos recorrentes implicaria o desrespeito à jurisprudência consagrada desta Corte, no sentido da impossibilidade de extensão, por via judicial, de vantagens a servidores que integram carreiras distintas, quando ausente a previsão legal.   



Dispositivo



      15. Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Intimem-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator